Tribunal: TJDFT
Processo: 0731391-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731391-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: GUILHERME MARINHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por GUILHERME MARINHO COSTA: “Cuida-se de procedimento comum cível em que foi deferida a prova pericial a ser realizada por perito tecnólogo em processamento de dados com o fim de apurar se a contratação da cédula de crédito bancária foi realizada mediante fraude por terceiro estranho à lide. O perito apresentou proposta de honorários no importe de R$ 5.400,00 (id. 198503234), a qual foi impugnada pelo réu (id. 199363414). Novamente ouvido, o perito manteve a mesma proposta anteriormente formulada (id. 204696149). Tendo em vista que, na impugnação de id. 199363414, o réu informou que não concordava com a proposta de honorários periciais devido ao valor elevado, mas não apresentou embasamento para a redução do valor proposto, arbitro os honorários periciais no valor indicado pelo perito no id. 198503234 (R$ 5.400,00), pois entendo que está de acordo com a complexidade da perícia a ser realizada e proporcional à quantidade de diligencias a serem efetivadas e aos quesitos a serem respondidos. Intime-se o réu para que efetue o depósito do valor dos honorários, no prazo de 05 dias. Realizado o depósito, intime-se o perito para que agende data para início dos trabalhos periciais.” O Agravante sustenta (i) que o financiamento foi contratado eletronicamente com o uso de “biometria para confirmação de identidade e assinatura caligráfica”; (ii) que nesse tipo de contratação não é adequada perícia grafotécnica, “tendo em vista que o cliente pode ‘desenhar’ sua assinatura de maneira totalmente diferente do constante em seus documentos oficiais”; (iii) que os honorários de R$ 5.400,00 são excessivos e estão em desconformidade com a Resolução CNJ 232/2016, sendo pertinente valor entre R$ 300,00 a R$ 1.000,00; e (iv) que, segundo o artigo 95 do CPC, a perícia deve ser custeada pela parte que a requereu. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a produção da prova pericial ou reduzir os honorários periciais. Preparo recolhido (ID 62256684). É o relatório. Decido. A decisão agravada, conquanto não prevista expressamente no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em princípio é suscetível de agravo de instrumento, na interpretação ampliativa sinalizada pela tese fixada no Tema Repetitivo 988, tendo em vista a possível inocuidade processual de deliberação apenas em sede de apelação. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) (AGI 07439781420238070000, 7a T., rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJE 8/2/2024)” A Resolução CNJ 232/2016 versa sobre honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça e assim não se adequa à hipótese dos autos, na medida em que se imputou ao Agravante o pagamento da remuneração do perito. À falta de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários do perito, cabe ao magistrado, em caso de dissenso, arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial à complexidade e à extensão do trabalho técnico. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (AGI 07441981220238070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 7/2/2024)” No caso vertente a perícia foi designada “com o fim de apurar se a contratação da cédula de crédito bancária foi realizada mediante fraude por terceiro estranho à lide” (ID 204850220 – autos de origem). O perito estimou seus honorários em R$ 5.400,00 (ID 204696149 – autos de origem), com a seguinte abordagem: “Este perito judicial calcula o valor de honorários levando-se como base a quantidade de horas estimadas para conclusão do trabalho tendo como parâmetro outros trabalhos já concluídos. Conforme demonstrado na tabela TABELA1, abaixo, o tempo estimado necessário para a conclusão dos trabalhos é de 26 (vinte e seis) horas, que multiplicada pelo valor por hora trabalhada, R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), daria um valor de R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais), no entanto, este perito judicial diminuiu significativamente, em mais de 60% (sessenta porcento), o valor dos honorários justamente para atender a demanda deste Juízo. (...) 2. Este perito informa que, diferentemente do alegado pelo Requerido, às fls. Num. 199363414 - Pág. 1, que o trabalho de perícia neste tipo de demanda é feito a partir da análise de diversos fatos e documentos para se chegar à uma conclusão técnica e são necessárias muitas horas de trabalho, 26 (vinte e seis), estimadas neste caso, para se chegar ao resultado desejado.” Dada a restrição do objeto da perícia e a própria dimensão econômica da causa, em princípio os honorários periciais arbitrados se mostram condizentes com o trabalho a ser desempenhado, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Nessa perspectiva não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator